Tribunal: TJDFT
Processo: 0733903-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733903-49.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENILDO TELESCIO GOMES APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as contrarrazões, em especial quanto ao pedido de suspensão do processo. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator